Tribunal: TJES
Processo: 0002129-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1000 dias-multa, insurgindo-se contra a validade da prova obtida em flagrante por suposta violação de domicílio e pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena-base em razão de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do recorrente configurou violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base observou fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do acusado se encontra justificada pela autorização expressa de sua esposa e do próprio réu, confirmada em juízo pelos depoimentos convergentes dos agentes, reputados idôneos.

4. O tráfico de drogas é crime permanente, autorizando a intervenção estatal no interior da residência quando constatada situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

5. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova válido, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. A fundamentação da sentença quanto às vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime é genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, sendo inapta para justificar aumento da pena-base.

7. Apenas a existência de maus antecedentes constitui motivação idônea e suficiente para a exasperação da pena inicial, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

8. A consideração de inquéritos e ações penais em curso, bem como de atos infracionais, para majorar a pena-base viola a Súmula 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em residência não viola a inviolabilidade de domicílio quando há consentimento do morador e situação de flagrante por crime permanente.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo é prova idônea e pode fundamentar condenação penal.

3. A fixação da pena-base deve se fundamentar em elementos concretos e não pode se apoiar em circunstâncias inerentes ao tipo penal, em ações penais em curso ou em atos infracionais.

4. Na hipótese, apenas maus antecedentes devidamente comprovados justificaram a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 909.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, HC nº 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07.06.2016, DJe 21.06.2016; Súmula 444/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002129-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 1000 dias-multa, insurgindo-se contra a validade da prova obtida em flagrante por suposta violação de domicílio e pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena-base em razão de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência do recorrente configurou violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base observou fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do acusado se encontra justificada pela autorização expressa de sua esposa e do próprio réu, confirmada em juízo pelos depoimentos convergentes dos agentes, reputados idôneos.

4. O tráfico de drogas é crime permanente, autorizando a intervenção estatal no interior da residência quando constatada situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

5. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova válido, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. A fundamentação da sentença quanto às vetoriais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime é genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, sendo inapta para justificar aumento da pena-base.

7. Apenas a existência de maus antecedentes constitui motivação idônea e suficiente para a exasperação da pena inicial, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

8. A consideração de inquéritos e ações penais em curso, bem como de atos infracionais, para majorar a pena-base viola a Súmula 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em residência não viola a inviolabilidade de domicílio quando há consentimento do morador e situação de flagrante por crime permanente.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo é prova idônea e pode fundamentar condenação penal.

3. A fixação da pena-base deve se fundamentar em elementos concretos e não pode se apoiar em circunstâncias inerentes ao tipo penal, em ações penais em curso ou em atos infracionais.

4. Na hipótese, apenas maus antecedentes devidamente comprovados justificaram a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 909.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, HC nº 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.03.2022; STJ, HC nº 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07.06.2016, DJe 21.06.2016; Súmula 444/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA
em face da r. Sentença condenatória de ID 15266790, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15266987, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, e (2) a redução da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamento quanto à negativação das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 15267386, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 15312707, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA
em face da sentença condenatória de ID 15266790, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15266987, nas quais sustenta (1) a nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, a qual decorreu da afronta ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, e (2) a redução da pena-base, sob a alegação de ausência de fundamento quanto à negativação das circunstâncias judiciais.

Consta da denúncia que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 17 (dezessete) pinos de cocaína, uma sacola contendo vários pinos de cocaína vazios e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade por violação de domicílio:

A primeira tese elencada defensiva é a de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante em virtude da alegada invasão domiciliar sem ordem judicial, em contrariedade às garantias constitucionais do recorrente.

Para tanto, a defesa alega a ausência de fundada suspeita que justificasse a ação policial, razão pela qual entende que os entorpecentes apreendidos não poderiam ser utilizados como prova contra o apelante, por terem sido, supostamente, obtidos de forma ilícita, mediante violação à inviolabilidade do domicílio.

Além disso, a defesa alega que não há prova nos autos de que a companheira do apelante tenha franqueado a entrada dos policiais na residência do recorrente, até porque essa pessoa sequer foi encaminhada para prestar declarações.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto nos casos de flagrante delito.

O Magistrado sentenciante foi provocado a apreciar a mesma tese, refutando-a sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, cabe registrar que as testemunhas ouvidas em juízo foram claras e unânimes ao afirmar que prosseguiram a residência do acusado, na tentativa de qualificá-lo, vez que seu nome foi aventado como um dos suspeitos pela prática do crime de homicídio que estava sendo apurado em outro inquérito policial. Disseram também, que chegando na residência, foram recebidos pela
esposa do acusado que autorizou o ingresso e mostrou-se colaborativa, assim como o acusado, que estava no local e também autorizou o ingresso,
registrando que as testemunhas declararam que mantiveram conversa em clima amistoso com o acusado, visto que o objetivo principal do comparecimento deles no local seria apenas para qualificá-lo, salientando que
a testemunha Juatan afirmou que havia um cheiro forte de drogas no imóvel e questionou o acusado acerca da existência de entorpecentes, sendo tal informação confirmada parcialmente pelo acusado, que declarou que havia drogas dentro de uma pequena bolsa
, acrescentando que as testemunhas disseram que encontraram drogas na bolsa indicada pelo policial e mais entorpecentes dentro da residência, em outro local”.

Após análise, verifico que a decisão recorrida encontra suporte fático e jurídico, não merecendo reforma.

Os depoimentos dos policiais civis Marco Antônio de Souza e Juatan Oliveira Couto, ouvidos em juízo (mídia de ID 15266968), afirmaram inequivocamente que a esposa do recorrente autorizou a entrada dos policiais na referida residência. Os depoentes disseram que foram até o local com o objetivo de qualificar o recorrente, suspeito de ter participado de um crime de homicídio que vinha sendo objeto de apuração pelos agentes de segurança, e que o próprio recorrente admitiu ter algumas buchas de maconha em sua casa. Os policiais afirmaram, ainda, que procedidas as buscas, coletaram e apreenderam as drogas descritas na inicial acusatória.

Portanto, infere-se das provas citadas tratar-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando, desta forma, autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de ausência de provas quanto à anuência para entrada dos policiais diante na ausência de oitiva da esposa do recorrente, já que tal fato foi confirmado pelos dois policiais civis ouvidos como testemunhas.

Nesse sentido, entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em julgamento de semelhante caso, o C. STJ decidiu da mesma forma, aplicando o entendimento de que “
após a localização das drogas no automóvel, o agravante autorizou a entrada dos policiais em sua residência e, em suas alegações, não trouxe elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental
” (STJ - AgRg no HC n. 909.693/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não haver nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio onde se encontrava o apelante.

2 - Redução da pena-base:

Em caráter subsidiário, a defesa postula pela redução da pena-base, por entender que as circunstâncias judiciais negativadas se encontram despidas de fundamento legal.

A pena-base foi aplicada em 10 (dez) anos de reclusão diante da negativação da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Transcrevo o trecho alusivo às circunstâncias valoradas como negativas:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; (...);
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, cabendo registrar que o acusado também respondeu pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado guardava e tinha em depósito drogas, em sua residência, local em que habitava com sua companheira, situada em bairro residencial, onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; (...)”.

Após detida análise, verifico que apenas os
antecedentes
possuem fundamentação idônea e concreta, apta a justificar o aumento da pena-base.

A fundamentação relativa à
culpabilidade
foi motivada genericamente e com alusão a elementos inerentes ao tipo penal, sendo inviável o incremento da pena-base motivado no conhecimento do caráter ilícito do ato praticado e exigência de comportar-se de modo diverso. Além disso, o fato do recorrente ter cometido o crime após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, já foi valorado quando da negativação dos antecedentes e da circunstância agravante da reincidência.

A
personalidade
, por sua vez, foi negativada sob o fundamento de o recorrente ter “
condenação em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, cabendo registrar que o acusado também respondeu pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas
”.

Referida motivação não observou a

Súmula 444 do STJ, que
estabelece que “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Além disso, consoante a jurisprudência do STJ,
“atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(STJ - HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

Em relação aos
motivos
e
consequências
do crime, “
O "espírito de ganância" constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime. Assim também, "a ofensa à coletividade" constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito
” (STJ - HC n. 225.040/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016).

Por fim, a fundamentação relativa à vetorial das
circunstâncias
do crime está lastreada em elementos inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, a pena-base deverá sofrer redução proporcional, tendo em vista que restou apenas os antecedentes como circunstância judicial negativa.

3 - Dosimetria:

Procedendo reforma no processo dosimétrico, mantido apenas os antecedentes do crime como circunstância judicial negativa,
estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à qual passo em definitivo
em razão da compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência e ausência de causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, diante da reincidência, com fulcro na regra prevista no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consoante o óbice temporal previsto no art. 44, I, do CP.

Mantenho a prisão preventiva estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido.

É como voto.